Tribunal: STF
Processo: Rcl 59501
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O reclamante Eduardo Agapio de Almeida de Oliveira ajuizou a presente ação sustentando que a autoridade reclamada afrontou a autoridade dos julgamentos proferidos por esta Suprema Corte na ADC 43/DF, na ADC 44/DF e na ADC 54/DF, todas de relatoria do ministro Marco Aurélio. 



    Em informações prestadas nesses autos, a autoridade reclamada esclareceu o que se segue:



    Acusando o recebimento do similar nº 11421/2023, datado em 08 de agosto de 2023, presto as informações para instrução da Medida Cautelar na Reclamação nº 59.501-RS, em que figura como reclamante EDUARDO AGAPIO DE ALMEIDA DE OLIVEIRA. 



    O ora reclamante foi preso em flagrante na data de 07/12/2022, nos autos n° 5002614-41.2022.8.21.0104, em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo n° 50025633020228210104, considerando a apreensão de 51 buchas de cocaína (45 gramas) e 03 porções de crack (0,6 gramas), além de valores em espécie e 09 munições calibre .38. 



    A prisão em flagrante foi homologada em 08/12/2022, sendo convertida em preventiva na mesma data. 



    O Ministério Público ofereceu denúncia na data de 11/01/2023. Os réus foram notificados e apresentaram resposta à acusação em 30/01/2023, com pedido de revogação da prisão. A denúncia foi recebida em 02/02/2023. O pedido foi indeferido em 23/02/2023. 



    Foi realizada audiência na data de 21/03/2023, ouvidas as testemunhas e os réus, bem como solicitada novamente a revogação da prisão, o que foi indeferido em 30/03/2023. 



    Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais escritos em 24/03/2023 e 18/04/2023. 



    Foi prolatada sentença na data de 02/05/2023, com o seguinte dispositivo: 



    JULGO PROCEDENTE EM PARTE a presente ação penal, para o fim de:



    4.1) ABSOLVER a acusada JENIFER THALIA MUNDINS PINHEIRO das imputações descritas na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII (1º e 2º fato) e inciso III (3º fato), todos do Código de Processo Penal; 



    4.2) CONDENAR o acusado EDUARDO AGAPIO DE ALMEIDA DE OLIVEIRA por incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como à pena de multa de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época do fato, por dia; 



    4.3) ABSOLVER o acusado EDUARDO AGAPIO DE ALMEIDA DE OLIVEIRA da acusação descrita no art. 35 da Lei nº 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e da acusação descrita no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (terceiro fato), com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.



   Ainda, na sentença, foi determinada a manutenção da prisão, bem como fixado o regime inicial e calculada a detração: 



   Do regime de cumprimento de pena e detração: 



   Ainda que a pena seja inferior a 08 anos, considerando que foi reconhecida a reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena é o fechado. Isso porque, em se tratando de reincidente, o regime a ser adotado é o imediatamente mais severo do que aquele indicado pelo só quantitativo da sanção, conforme art. 33, §2º, do Código Penal. 



   Registro, também, que a detração – art. 387, § 2º, do CPP – não altera o regime da pena. A lei de execução penal exige o cumprimento de 60% da pena para que haja a progressão, e houve o cumprimento de pouco mais de 120 dias de prisão dos cinco anos e seis meses aplicados. 



   Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: 



   VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;



      Da referida sentença, Eduardo apresentou termo de apelação em 02/05/2023 com pedido de apresentação das razões na superior instância, e o Ministério Público apelou em 04/05/2023.



   As apelações foram recebidas em 04/05/2023 e 24/05/2023.  Os autos foram remetidos ao TJ em 29/06/2023.



    É o relatório.



    2. As hipóteses de cabimento de reclamação encontram-se previstas, em rol taxativo, no art. 988 do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Igual previsão encontra-se no art.102, I, l, da Constituição Federal, que descreve as hipóteses de cabimento da reclamação seja para preservar a competência desta Suprema Corte ou para garantir a autoridade de suas decisões. 



    Tal o contexto, reputo inviável, o prosseguimento desta reclamação.



    Alega-se que a decretação de prisão preventiva pela autoridade reclamada teria o condão de violar o decidido na ADC 43/DF, na ADC 44/DF e na ADC 54/DF, em que se vedou a chamada execução provisória da pena, qual seja, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 



    Entretanto, como bem evidenciado nas informações supracitadas, houve a manutenção da prisão preventiva do reclamante, o que não se confunde com a proibição da execução provisória da pena, nos termos dos julgados invocados como paradigma.



     



    Assim, não obstante os argumentos lançados pelo reclamante, tenho que falta à espécie aderência estrita em relação aos paradigmas invocados, o que leva à inadmissibilidade da presente reclamação. No mesmo sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO PARADIGMA PROLADA EM AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. SEGREGAÇÃO EMBASADA NOS REQUISITOS E FUNDAMENTOS DE PRISÃO PREVENTIVA REFERENDADA PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESPROVIMENTO.



    1. Constitui requisito intransponível ao manejo da via reclamatória a relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Precedentes. 



    2. A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, destinando-se a salvaguardar a competência da Corte e a autoridade de suas decisões.



    3. Hipótese concreta em que a prisão do reclamante detém natureza preventiva e, de tal modo, desborda dos limites cognoscíveis em sede de reclamação, por não pressupor desrespeito ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal concernente à impossibilidade da execução provisória da pena, externado no julgamento das ADC´s 43, 44 e 54. 



    4. Conquanto seja admissível “em sede de reclamação constitucional, a implementação de ordem de habeas corpus de ofício no intuito de reparar situações de flagrante ilegalidade devidamente demonstradas. Precedentes” (RCL 30.245, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2018), a “análise da pertinência para concessão de habeas corpus de ofício é competência estrita do julgador, quando considerar que se encontra diante de situação teratológica ou de flagrante ilegalidade” (RCL 24.298, Rel. Min. Ricardo Lewandoswski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019), o que não se verifica na espécie.



    5. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl 38.181 AgR/PR, ministro Edson Fachin – grifei)



    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente